Tribunal: TJPA
Processo: 0322304-64.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0322304-64.2016.8.14.0301

APELANTE: DARIO JOSE MACARINI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO AMARGADO PELO PROPONENTE DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS, COM BASE NO ART. 85, §11, DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0322304-64.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: DARIO JOSE MACARINI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DARIO JOSE MACARINI
em face da Decisão Monocrática
ID. Num. 4847436 e 9368508
que CONHECEU e NEGOU O SEU PROVIMENTO.

Narram os autos que o apelante/agravante ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de BANCO BRADESCO S/A alegando, em síntese, que a instituição financeira ajuizou ação de execução em face de M. Araújo Celani e outros (0101702-62.2004.814.0001) em tramitação perante a 12ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital do Amazonas, na qual foi penhorado o empurrador motor de ferro modelo Scania DSI 14, ano de construção 1989,nome Rio Maguari, número de inscrição 021.024757-6, avaliado em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Destacou que a embarcação foi adquirida de boa-fé pelo autor de M A Rezende em05 de dezembro de 2006 por R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) mediante escritura pública de compra e venda, observando que somente tomou conhecimento da decisão judicial em 29 de maio de 2008, ocasião em que agilizou o procedimento para transferência da propriedade do bem.

Ressaltou, ainda, que a embarcação foi retirada do trafego em 22 de fevereiro de 2010, em virtude do autor não ter promovido os expedientes necessários para trafegar com a embarcação, assim como informou ter ajuizado ação de embargos de terceiro, na qual seu pedido foi julgado procedente, porém anotou que a penhora somente foi levantada em julho de 2014.

Após regular instrução, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos (Num. 2402857 - Pág. 1/9):

“(...)

No caso concreto, percebe-se que o autor pretende receber uma indenização por dano moral e outra por dano material, em virtude de ter sido privado do uso de um bem de sua propriedade em razão de ter sido realizada a penhora do mesmo em uma ação de execução.

Ocorre que, em demandas dessa natureza, nossos tribunais têm reiteradamente decidido que o ajuizamento de ação, em regra, se insere no âmbito do direito constitucional de ação, configurando o exercício regular de um direito, senão vejamos:

(...)

É oportuno salientar, ainda, que
o próprio autor afirma ter adquirido o bem, contudo destaca não ter providenciado a alteração do registro da propriedade do mesmo junto ao órgão competente, de forma que não há como responsabilizar o réu/exequente por eventual penhora equivocada em bem de terceiro quando o adquirente não providenciou a transmissão da propriedade.

Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a sumula 303, pelo qual aquele
que deu causa a constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. Nesse sentido:

(...)

Desta forma, impõe-se a improcedência do pedido do autor, uma vez que nossos tribunais pacificaram o entendimento de que o ajuizamento de ação constitui exercício regular de um direito, bem como a penhora realizada nos autos de um processo de execução, anotando-se que eventual penhora incidente em bem de terceiro foi ocasionada pelo próprio autor/adquirente, na medida em que reconheceu na petição inicial não ter providenciado a imediata transferência da propriedade do bem junto ao órgão cometente, fato que deu causa à penhora sobre bens de terceiro.

Enfim, vale destacar que o autor, também, revelou que a embarcação foi retirada de trafego por força da portaria n.º 44/CPAOR, de 22 de fevereiro de 2010, em face da própria parte não ter promovido os expedientes necessários para trafegar com a embarcação e, não, em razão da penhora. O documento anexado às fls. 070 comprova que a embarcação foi retirada de tráfego por não apresentar certificado de segurança da navegação, cartão de tripulação de segurança e certificado nacional de arqueação válidos, assim como apresentar riscos à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana nos rios e à poluição do meio hídrico.

Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido do autor, haja vista que o ato da ré configurou o exercício regular de um direito constitucional, que não enseja reparação por danos morais, além do que eventual penhora em bem de terceiro foi ocasionada pelo próprio autor que não providenciou a alteração na propriedade do bem junto ao órgão competente para, consequentemente, extinguir o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que
arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 caput e parágrafo segundo do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 03 de abril de 2019

Em suas razões recursais (Num. 2402858 - Pág. 1/9), o apelante sustenta que o bem móvel objeto da constrição permaneceu constrito por 04 (quatro) ano e 09 (nove) meses em razão da ação de execução ajuizada pelo apelado.

Sustenta que a penhora indevida ocorreu em razão do bem ter sido equivocadamente relacionado em uma cédula de crédito bancário emitida pela instituição financeira apelada.

Afirma que a instituição financeira apelada agiu com culpa, motivo pelo qual surge o dever de indenizar.

Aduz que se o bem móvel nunca foi de propriedade do devedor, houve dano material e moral em razão da constrição indevida.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença apelada e julgar procedente a demanda indenizatória.

Em sede de contrarrazões (Num. 2402859 - Pág. 3/12), o apelado defende a manutenção da sentença apelada.

Alega que a presente ação se insere no âmbito da indústria das ações indenizatórias, chegando a ser demanda temerária.

Sobreveio a monocrática impugnada lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Incumbe ao adquirente tomar as providências necessárias à transferência da propriedade do bem adquirido no registro competente.

2. A indicação de bens a penhora, nos autos da ação de execução, constitui exercício regular de direito (art. 188 do Código Civil), dada a existência de prova de que, à época, constava no registro competente o executado como proprietário do bem.

3. Inexistência de abuso de direito (art. 187 do Código Civil).

4. Recurso desprovido.

(ID. 4847436)

Inconformado opôs Embargos de Declaração no ID.4936275 alegando que a decisão monocrática embargada possui contradição eis que considerou que o embargante não adotou a transferência do bem para o seu nome o que resultou na constrição judicial indevida do bem em ação de execução promovida pelo banco exequente.

Alega que adquiriu o bem da M A REZENDE que nunca figurou no polo passivo da execução ajuizada pelo banco Bradesco (apelado) não podendo ser considerado exercício regular do direito, pelo que cabível a ação indenizatória em favor do apelante ora embargante.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a contradição apontada.

Contrarrazões às id. 4997073 alegando que o embargante pretende tão somente a rediscussão de matéria, devendo ser negado provimento aos embargos.

No Id. 9368508, neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos

(...)

Cuidam-se de embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática de id. 4847436 de que julgou improcedente o recurso de apelação.

Na oportunidade
esta desembargadora consignou que a constrição do bem somente ocorreu porque o ora apelante, após aquisição, não tomou as cautelas necessárias para transferir a propriedade do bem a si no registro de embarcações.

Não se podendo exigir do apelado que adote providências extraordinárias no sentido de diligenciar, a fim de identificar o real proprietário do bem constrito, sobretudo porque a legislação atribui ao registro de bens presunção de legitimidade.

(...)

Ressaltei ainda que restou devidamente comprovado nos autos que o apelante ficou impedido de utilizar a embarcação, por força da portaria n.º 44/CPAOR, de 22 de fevereiro de 2010, em razão dele não ter promovido os expedientes necessários para permitir seu tráfego e não, em razão da penhora.

Neste sentido,
o documento constante no ID Num. 2402849 - Pág. 8 comprova que a embarcação foi retirada de tráfego por não apresentar certificado de segurança da navegação, cartão de tripulação de segurança e certificado nacional de arqueação válidos
, assim como apresentar riscos à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana nos rios e à poluição do meio hídrico.

Logo, não teria a parte apelante desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, no sentido de apontar e comprovar os fatos ensejadores de reparação por danos morais e materiais.

(...)

Logo, consta-se que NÃO procede as alegações suscitadas pelos embargantes, visto que não existe qualquer contradição na monocrática embargada.

Ante o exposto, não verificadas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, nego provimento aos embargos de declaração, pelos fundamentos acima apresentados.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator
Id. 9368508 - Sentença

No Id. 9806524,
DARIO JOSE MACARINI
interpôs Agravo Interno aduzindo que a sentença e a monocrática merecem reforma, porque não foi o executado que teve seu bem penhorado e sim terceira pessoa que estava com a embarcação em um porto pertencente ao executado primitivo.

E mais, a embarcação estava registrado no nome de M A REZENDE que nunca figurou no polo passivo da execução ajuizada pelo banco Bradesco, exequente primitivo, o que comprovaria o excesso ou desvio na indicação de bens à penhora.

Alega que o agravado agiu com má-fé por ter causado o embaraço

em decorrência de não ter realizado o registro da embarcação a penhora indevida.

Aduz que a referida penhora foi objeto de embargos de terceiro (fls. 74/75) proposta pelo agravante DARIO JOSE MACARINI, adquirente da referida embarcação de M A REZENDE, sucessivo possuidor e proprietário da referida embarcação.

Aduz que não estava obrigado a transferir a propriedade do bem a si no registro de embarcações, devido o bem não estar em nome da executada primitiva.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso para condenar o Banco a pagar lucros cessantes e indenização por danos morais ao embargante.

Conforme consta em certidão de ID nº 11572355, não foram apresentadas contrarrazões recursais pelo agravado.

Intimei as partes para tentativa de conciliação (ID 7473573), a qual restou infrutífera (ID 11738262).

Ordenei a intimação da parte Agravante para que realizasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC, sendo cumprido no Id.

12691021.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Explico:

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido da parte apelante para que seja indenizada em razão de constrição judicial de bem móvel de sua propriedade, em ação de execução na qual não figurava no polo passivo.

Conforme consignou o Juízo de origem

“(...) o próprio autor afirma ter adquirido o bem, contudo destaca não ter providenciado a alteração do registro da propriedade do mesmo junto ao órgão competente, de forma que não há como responsabilizar o réu/exequente por eventual penhora equivocada em bem de terceiro quando o adquirente não providenciou a transmissão da propriedade.

Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a sumula 303, pelo qual aquele que deu causa a constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

(...)”.

Desta forma, conforme bem salientado pelo Juízo de origem, a constrição do bem somente ocorreu porque o ora apelante, após aquisição, não tomou as cautelas necessárias para transferir a propriedade do bem a si no registro de embarcações.

Assim, não se vislumbra reponsabilidade do ora apelado, o qual se limitou a ajuizar ação executiva contra o devedor, o qual, para efeitos legais, era o legítimo proprietário do bem.

Não se podia exigir do apelado/agravado que adotasse providências extraordinárias no sentido de diligenciar, a fim de identificar o real proprietário do bem constrito, sobretudo porque a legislação atribui ao registro de bens presunção de legitimidade.

Neste sentido, a Jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DEDIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O exercício regular, contínuo e público de atos compatíveis com a condição de proprietário de bem móvel indica prévia transferência da propriedade através da tradição(art. 1.267 do Código Civil). 2. Ao indicar veículo de propriedade da autora para penhora, nos autos de execução judicial movida em face do irmão daquela, a requerida agiu em exercício regular de direito (art. 188do Código Civil), dada a existência de prova de que, na verdade, a propriedade do bem cabia ao executado. 3.Inexistência de abuso de direito (art. 187 do Código Civil) por ocasião do exercício do direito de executar judicialmente o devedor, razão por que a sentença de improcedência é mantida. APELO DESPROVIDO.UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70052235082, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 12/12/2012)

RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BAIXA NA CONSTRIÇÃO. DANOMORAL. No âmbito da execução fiscal, em tese, é possível a constrição de veículo, ainda mais se o débito tem origem no IPVA. O ato processual efetuado com base no exercício regular de direito, sem abuso ou emulação, não caracteriza ato ilícito. A indenização por dano moral pressupõe lesão a direito de personalidade da parte autora. Na hipótese, a indenização não deve ser concedida. O executado deve informar ao juízo o pagamento efetuado, requerendo a baixa da constrição judicial. Negado seguimento ao recurso de apelação. (ApelaçãoCível Nº 70052221272, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller,Julgado em 21/01/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. QUITAÇÃOPOSTERIOR. PENHORA. PROSSEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CCB AFASTADA.DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. O ajuizamento de ação de execução enquanto pendente débito configura exercício regular do direito pelo credor, sendo que eventual excesso de execução ou má-fé na cobrança é ônus processual que cabia à parte autora, que não logrou ocorrer.

2. Trata-se de exercício regular de direito, ausente ilegalidade no ato praticado pelo banco. Situação que não ultrapassou o mero dissabor.

3. Inocorrência de qualquer causa a ensejar devolução de valores efetivamente devidos. 4. Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº70074328303, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em30/08/2017

Por fim, restou devidamente comprovado nos autos que o apelante ficou impedido de utilizar a embarcação, por força da portaria n.º 44/CPAOR, de 22 de fevereiro de 2010, em razão de o mesmo não ter promovido os expedientes necessários para permitir seu tráfego
e não podendo imputar a penhora nem muito menos ao Banco.

Neste sentido, o documento constante no ID Num. 2402849 - Pág. 8 comprova que a embarcação foi retirada de tráfego por não apresentar certificado de segurança da navegação, cartão de tripulação de segurança e certificado nacional de arqueação válidos, assim como apresentar riscos à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana nos rios e à poluição do meio hídrico.

Portanto, não logrou a parte apelante desincumbir-se do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, no sentido de apontar e comprovar os fatos ensejadores de reparação por danos morais e materiais.

Em conformidade com o sistema legal do ônus da prova, caberia ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Sobre a distribuição do ônus da prova, José Frederico Marques leciona que:

"As normas produtoras de efeitos jurídicos constituem, em última análise, verdadeiras configurações abstratas de fatos e acontecimentos, a cuja existência se prendem as consequências de ordem jurídica que os preceitos legais preveem e disciplinam. Necessário é, por isso, que a pessoa que pretenda obter esses efeitos jurídicos previstos nas normas e regras da lei, prove e demonstre a existência dos fatos de onde tais efeitos se originam.

Corolário desse fenômeno é a regra de que 'cada parte suporta o ônus da prova sobre a existência de todos os pressupostos (inclusive os negativos) das normas sem cuja aplicação não pode ter êxito sua pretensão processual'.

Como os fatos indicados pelo autor são os elementos constitutivos do pedido que deduziu em juízo, cabe-lhe o ônus de provar esses fatos para que sua pretensão seja acolhida e julgada procedente. Quanto ao réu, os fatos que lhe incumbe provar são os que forem invocados como extintivos ou impeditivos do pedido do autor" (Manual de Direito Processual Civil, II/194).

A jurisprudência também caminha no mesmo sentido:

EMENTA: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ÔNUS DA PROVA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Cabe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, NCPC. A comunicação prévia acerca da negativação do nome deve ser promovida pela instituição responsável pelo banco de dados e não pelo fornecedor de serviços ou produtos. Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.018227-1/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2018, publicação da súmula em 25/05/2018)

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

Em vista o desprovimento dos recursos de
DARIO JOSE MACARINI
, MAJORO os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, com base no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023